Tribunal: TJMT
Processo: 1032042-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032042-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SILVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.092.799/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO DA CDA APÓS A OPOSIÇÃO DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade ajuizada por Silva Transportes Ltda., para aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, bem como fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação de que a retificação da CDA, promovida após o ajuizamento da exceção de pré-executividade, configura reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública, ensejando a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que ausente resistência formal à pretensão.

III – Razões de decidir

3. A decisão agravada afastou, com fundamentação suficiente, a alegação de que a retificação da CDA teria sido realizada de forma espontânea e anterior à provocação judicial.

4. Constatou-se, nos autos, que a alteração do título executivo somente foi efetivada após a oposição da exceção de pré-executividade, o que configura reconhecimento do pedido formulado pela parte executada e atrai a incidência do princípio da causalidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sendo acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, é devida a verba honorária, sendo inaplicável, no âmbito das execuções fiscais estaduais, a dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

6. Inexistente perda superveniente do interesse processual, haja vista que, no momento da interposição da medida, a CDA apresentava índice de correção monetária superior ao autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, impondo-se, portanto, a provocação judicial como meio legítimo de defesa do contribuinte.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A retificação da Certidão de Dívida Ativa, promovida após a oposição de exceção de pré-executividade, caracteriza reconhecimento do pedido, impondo à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. É inaplicável às execuções fiscais estaduais a dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo a decisão de primeiro grau que acolhera a Exceção de Pré-Executividade oposta por SILVA TRANSPORTES LTDA. Na origem, determinou-se a correção do valor da execução fiscal pela Taxa SELIC, além da fixação de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Aduz o agravante que a decisão merece reforma, tendo em vista que, antes mesmo da apresentação da Exceção de Pré-Executividade pela parte executada, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) já havia sido retificada, passando a adotar a Taxa SELIC como índice de atualização monetária, em conformidade com a Lei Estadual no 12.358/2023 e o Decreto no 762/2024.

Sustenta, ainda, que, diante da regular adequação legal e administrativa dos valores exigidos, não subsiste interesse processual na medida proposta pela parte executada, tampouco se justifica a condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de resistência ou de efetiva sucumbência material.

Em contrarrazões, a parte agravada argumenta que não assiste razão ao ente estadual, porquanto a Lei no 12.358/2023, ao instituir a Taxa SELIC como índice de atualização, não possui efeitos retroativos. Assevera que, até 28/02/2024, vigorava a Lei no 7.098/1998, a qual previa juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA. Defende que apenas após a provocação judicial é que a Fazenda Pública Estadual procedeu à retificação da CDA, sendo, portanto, inequívoca a causalidade entre a medida judicial adotada e a modificação da conduta fazendária. Conclui, assim, pela legitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de afronta ao princípio da causalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer quanto ao mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática (Id. 265418284) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela Fazenda Pública, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade ajuizada por SILVA TRANSPORTES LTDA., para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária na CDA executada, bem como fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia reside na análise da existência de reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública e suas repercussões quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegada ausência de interesse processual na apresentação da exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a CDA já teria sido retificada de forma espontânea.

De início, destaco que a decisão agravada enfrentou de forma fundamentada a tese defendida pelo ente estatal, afastando o argumento de que a retificação da CDA se deu de forma prévia e independente da provocação judicial.

A documentação constante dos autos de origem (Execução Fiscal no 1018285-06.2021.8.11.0002) evidencia que a modificação do título executivo ocorreu somente após o ajuizamento da exceção de pré-executividade.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a oposição de exceção de pré-executividade que resulta na retificação do título pela Fazenda enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, independentemente da extinção da execução fiscal ou de resistência formal ao pedido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISPENSA PREVISTA NA LEI N . 10.522/2002. INAPLICABILIDADE. 1 . O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Precedentes. 2. Na hipótese, a execução fiscal foi parcialmente extinta em relação ao reconhecido excesso de juros moratórios inicialmente cobrados com base na Lei estadual n . 13.918/2009.3. "A norma contida no art . 19, § 1o, I, da Lei n. 10.522/2002, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de o exequente reconhecer a procedência do pedido veiculado pelo devedor em embargos à execução fiscal ou em exceção de pré-executividade, é dirigida exclusivamente à Fazenda Nacional, não sendo aplicável no âmbito de execução fiscal ajuizada por Fazenda Pública estadual" (REsp n. 2 .037.693/GO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/4/2023.) 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2077611 SP 2023/0188621-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023)

No mesmo sentido, alinha-se o posicionamento deste Sodalício Tribunal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . CDA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, determinando a retificação dos valores constantes na CDA e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. II . Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a retificação voluntária dos índices de correção da CDA. III. Razões de decidir: 3 . O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União (Tema 1.062 do STF). 4. A retificação da CDA pelo exequente ocorreu após a oposição da exceção de pré-executividade, evidenciando o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada, sendo desnecessária dilação probatória . 5. Conforme o princípio da causalidade, a parte que reconhece o pedido em sede de execução fiscal deve arcar com os honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese: 6 . Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A retificação de CDA após a oposição de exceção de pré-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10260997020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

Ressalte-se que a alegação de perda superveniente do interesse processual não se sustenta, pois, à época da propositura da exceção, a CDA ainda contemplava índice de correção monetária superior à Taxa SELIC, em afronta ao entendimento consolidado no Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal. Tal constatação pode ser verificada nos autos originários (pelo documento de Id. 143429438), o que impunha à parte executada o ajuizamento da medida para resguardar seu direito.

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade ou omissão na decisão agravada, e restando inequívoca a atuação da parte executada como causa eficiente da adequação do título executivo, impõe-se a manutenção da condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes fixados, inclusive com a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025